Tribunal: TJDFT
Processo: 0746895-84.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora, em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença pelos próprios fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar eventual contradição e/ou omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022, do CPC, c/c artigo 48, da Lei no 9.099/1995.
4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, situação que não se verifica no acórdão embargado, porquanto as questões devolvidas foram devidamente analisadas, em consonância com o acervo probatório produzido e segundo os limites do pedido.
5. Os vícios apontados são inexistentes. Com efeito, nos itens 4 e 5 do acórdão foram expostas as razões pelas quais as enfermidades do autor afastam o direito de redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, porquanto a jurisprudência majoritária do TJDFT adotou o entendimento de que a doença incapacitante deve estar elencada no rol taxativo do artigo 18, § 5o, da Lei no 769/2008 (TJDFT, Acórdão no 2095268, 0701762-47.2024.8.07.0018, Rel. Antônio Fernandes da Luz, 6a Turma Cível, j. 04/03/2026; TJDFT, Acórdão no 2059393, 0701922-58.2025.8.07.9000, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 20/10/2025). Eventual decisão judicial divergente proferida em processo diverso, por si só, não caracteriza a contradição apontada no acórdão.
6. Ademais, as razões de decidir foram expostas, em conformidade com o livre convencimento motivado (persuasão racional), sendo dispensável o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/2013). E o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido.
7. Os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito do embargante.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min.a Rosa Weber, 1a Turma, j. 25/06/2013; TJDFT, Acórdão no 2095268, 0701762-47.2024.8.07.0018, Rel. Antônio Fernandes da Luz, 6a Turma Cível, j. 04/03/2026; TJDFT, Acórdão no 2059393, 0701922-58.2025.8.07.9000, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 20/10/2025.